Tribunal: TJSP
Processo: 1005194-21.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Casamento
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Autora que alega a ocorrência de simulação em cessão onerosa de quotas entre o marido e sua irmã, às vésperas da propositura da ação de divórcio. Pretendida produção de prova pericial, destinada a esclarecer a origem da constituição da empresa e para apurar o valor patrimonial da quota, em razão das peculiaridades do negócio jurídico, bem como de prova

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Autora que alega a ocorrência de simulação em cessão onerosa de quotas entre o marido e sua irmã, às vésperas da propositura da ação de divórcio. Pretendida produção de prova pericial, destinada a esclarecer a origem da constituição da empresa e para apurar o valor patrimonial da quota, em razão das peculiaridades do negócio jurídico, bem como de prova testemunhal, voltada a comprovar as atividades empresariais da cessionária, que está a merecer acolhida. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.